Tribunal: STF
Processo: HC 262902
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem para revogação de prisão preventiva por tráfico de drogas. 



    2. O paciente foi denunciado e preso preventivamente, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 2.050 porções de cocaína e 1.630 porções de maconha. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    5. Comprovada a materialidade do crime e fortes indícios de autoria, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública. 



    6. A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade significativa de droga apreendida.



    7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 



    8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na quantidade significativa de droga apreendida. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se esta estiver devidamente fundamentada. 3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva".



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.346/06.



    3. Neste habeas Corpus, a parte impetrante alega que o paciente é “portador de tuberculose grau II, em fase ativa, quadro que exige tratamento médico contínuo e ambiente adequado”. Daí o pedido de concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária para substituir a custódia preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública” (HC 218863, Rel. Min. André Mendonça).



    7. No caso, a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de, aproximadamente, 418,7 gramas de cocaína e 3,3 kg de maconha. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. Além disso, o pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente não foi sequer apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de supressão de instância.



    9. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que “a documentação acostada aos autos (...) não é suficiente para demonstrar, ao menos em sede de consignação sumária, que o atual estado clínico do paciente seja frágil a ponto de que sua permanência em unidade prisional constitua risco concreto de grave prejuízo à sua saúde”. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator